Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-23.2021.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. RECLAMA??ES DISCIPLINARES APRESENTADAS PELO SINDJU-PA E SINDOJUS-PA EM FACE DO MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA DE OURIL?NDIA DO NORTE POR ABUSO DE AUTORIDADE E ASS?DIO MORAL. PODER?DEVER DE APURAR. INSPE??O EXTRAORDIN?RIA REALIZADA NA COMARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PRINC?PIO DO CONTRADIT?RIO E AMPLA DEFESA MITIGADOS. PRECEDENTES DO STF. SUSPEI??O N?O CONHECIDA. IND?CIOS DE VIOLA??O DOS DEVERES DA MAGISTRATURA LOMAN E C?DIGO DE ?TICA. INTERESSE P?BLICO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO MAGISTRADO QUANDO DA INSTAURA??O DO PAD. DISPOSTOS NO ART. 35, I, IV e VIII DA LEI COMPLEMENTAR N? 35/1979 (LOMAN), ASSIM COMO O ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 13, 14, 22, 26 e 39, TODOS DO C?DIGO DE ?TICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. DECIS?O UN?NIME QUANTO ? INSTAURA??O DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DA ATIVIDADE JUDICANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA GERALDE DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO LIBRA Nº 0000141-23.2021.8.14.0000
AUTOS PJE-Cor
Nºs 0005222-58.2020.2.00.0814 (RECLAMAÇÃO)

0005466-84.2020.2.00.0814 (RECLAMAÇÃO)

0005647-85.2020.2.00.0814 (RECLAMAÇÃO)

0000114-14.2021.2.00.0814 (INSPEÇÃO)
REQUERENTE:
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ -
SINDJU-PA

SINDICATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA e DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO PARÁ -
SINDOJUS/PA

EDVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

ADVOGADOS:
ADRYSSA DINIZ FERREIRA DE MELO DA LUZ - OAB- 16.499 BERNARDO ARAUJO DA LUZ - OAB/PA 27.220-B
BRUNO ALEXANDRE JARDIM E SILVA - OAB/PA 17.233

IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA - OAB/PA nº 20.110

IGOR NÓVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO - OAB/PA nº 16.544

MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO - OAB-PA 23.221 E OUTROS (Id 323868 e 2573)
REQUERIDO:
JUIZ JULIANO DANTAS JERÔNIMO, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.
ADVOGADO:
CAIO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - OAB-DF nº 59.520 e outros, conforme mandato (id 324635)
EMENTA:

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES APRESENTADAS PELO SINDJU-PA E SINDOJUS-PA EM FACE DO MAGISTRADO TITULAR DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE POR ABUSO DE AUTORIDADE E ASSÉDIO MORAL. PODER-DEVER DE APURAR. INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA COMARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MITIGADOS. PRECEDENTES DO STF. SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA LOMAN E CÓDIGO DE ÉTICA. INTERESSE PÚBLICO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO MAGISTRADO QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO PAD. DISPOSTOS NO ART. 35, I, IV e VIII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/1979 (LOMAN), ASSIM COMO O ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 13, 14, 22, 26 e 39, TODOS DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. DECISÃO UNÂNIME QUANTO À INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DA ATIVIDADE JUDICANTE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, para instaurar
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do magistrado
JULIANO DANTAS JERÔNIMO, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE, COM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES,
nos termos da proposta apresentada pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por sorteio fora atribuída a relatoria do PAD à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 24 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Presidente, CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO PARA PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO AO TRIBUNAL PLENO.

A Corregedoria Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, e, especificamente, com fundamento na parte final do art. 8º e art. 14, §1º, ambos da Resolução nº 135/2011-CNJ, vem, perante esta E. Corte, apresentar
PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do
Juiz JULIANO DANTAS JERÔNIMO,
Titular da Vara única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA.

Os fatos que servem de fundamento a esta proposta encontram-se nas 03 (três) Reclamações Disciplinares feitas a esta Corregedoria via sistema PJe-Cor (n.º 0005222-58.2020.2.00.0814, 0005466-84.2020.2.00.0814 e 0005467-85.2020.2.00.0814), sendo 02 (duas) pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do estado do Pará - SINDJU-PA e 01 (uma) pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará - SINDOJUS-PA, e na Inspeção extraordinária realizada no período de 11 a 15 de janeiro de 2021 pela Corregedoria de Justiça das comarcas do interior, à época (autos nº 0000114-14.2021.2.00.081).

As Reclamações Disciplinares supramencionadas, bem como o inteiro teor dos autos da inspeção extraordinária, foram reunidas nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0005222-58.2020.2.00.0814.
I - BREVE RELATO DE CADA RECLAMAÇÃO

1- NA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0005222-58.2020.2.00.0814,
distribuída no dia 02.11.20 às 23:01h horas,

o Sindicato dos Funcionários Públicos do estado do Pará - SINDJU, relata que o Juiz Juliano Dantas Jerônimo, no dia 02.11.20 (Feriado Nacional - Finados), por meio de aplicativo
whatsApp
, convocou os servidores da Comarca de Ourilândia do Norte para uma reunião que iria ocorrer na manhã do dia seguinte (03.11.20), na qual também estariam presentes autoridades locais, identificadas como o Delegado de Polícia, o representante do Ministério Público do Estado do Pará, assim como o Tenente Coronel lotado na cidade.

Na convocação, o Juiz indicou que nenhum servidor teria direito à palavra na reunião - apenas ele e as autoridades poderiam falar. O juiz também informou ter convocado a imprensa local para estar presente, com suposto intuito de dar publicidade ao evento.

Consta da reclamação que o Juiz Juliano Dantas Jerônimo, ao convocar a reunião com presença de autoridades e imprensa local, de antemão, afirmou que durante o encontro não seria franqueada a palavra a qualquer dos servidores, e teria agido no intuito de expor arbitrariamente os servidores do Fórum à sociedade.

Consta ainda na reclamação, que o Juiz Juliano teria convocado os servidores em momento inoportuno (em feriado, fora do expediente forense), sendo realçado que dita reunião ocorreria no horário de expediente.

Diante de tais alegações, o SINDJU-PA pleiteou, como primeiro pedido desta reclamação, o reconhecimento da ilegalidade da convocação para a reunião, com consequente anulação do ato, ou, a permissão de não comparecimento à mesma por parte dos servidores.

A Corregedoria solicitou informações ao magistrado, que em resposta (id 164232) disse que alguns servidores da comarca teriam agido de forma insubordinada e possivelmente cometido ilícitos funcionais e criminais. E sobre os fatos relatados pelo Sindicato requerente, ponderou não vislumbrar ilícito, justificando que a reunião ocorreria em dia e hora de expediente forense e na sede do Fórum daquela comarca, com a presença de servidores e autoridades. Nega que os servidores teriam sido obrigados a comparecer, ressaltando que reuniões no Juízo são por ele definidas na forma da lei.

Ainda em sua resposta, noticiou que a reunião não aconteceu e revelou que o fato motivador da reunião era devido ter sido injuriado/caluniado/difamado em sítio eletrônico (id 164242).

Prossegue o magistrado, afirmando que os jurisdicionados e operadores do Direito da comarca de Ourilândia do Norte estariam muito satisfeitos com o seu trabalho, que realizaria completa organização da comarca com investimentos próprios na estrutura do prédio do Fórum, e, revisaria atos ineficientes e até ilícitos que vinham sendo mantidos naquele Juízo, o que, estaria
¿gerando desconforto e perplexidade aos rebeldes/recalcitrantes¿
.

Ao final de sua resposta com relação à primeira reclamação, afirmou o magistrado não entender as alegações que lhe foram imputadas diante da ininteligibilidade da peça, esclarecendo ter agido com observância aos princípios da publicidade, transparência e gestão democrática dos órgãos públicos, fazendo um convite à Corregedoria das comarcas do Interior a comparecer
in loco
para averiguação, ressaltando que dada a não ocorrência da reunião, a presente Reclamação Disciplinar teria perdido o objeto.

2- NA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0005466-84.2020.2.00.0814,
distribuída em 12.11.20 às 21:31h, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores -
SINDOJUS-PA
apontou ausência de urbanidade por parte do Juiz Juliano Dantas Jerônimo, que beira a irracionalidade, por repetidas vezes ter empreendido atos arbitrários em face dos servidores da Comarca, especialmente Oficiais de Justiça, que configurariam assédio moral.

Na peça reclamatória, o SINDOJUS-PA, em síntese, alega:

2.1. Descumprimento injustificado e rotineiro de prazos do Provimento Conjunto nº 09/2019-CJRMB/CJCI.

Alegou o requerente que o magistrado profere decisões ¿urgentes¿ em processos conclusos há meses, de modo que os Oficiais são compelidos a cumpri-las em 05 (cinco) dias, prazo que, em uma situação regular, e correta classificação seria de 30 (trinta) dias para cumprimento, o que acarretaria alta carga de trabalho.

Ainda sobre a suposta ¿urgência¿ no cumprimento de mandados, aduziu o requerente que o Juiz editou Portaria n º 06/2020-GM em 08.03.20, domingo, determinando o cumprimento de todos os mandados expedidos em última hora para realização da ¿Semana Nacional da Paz em Casa¿, que aconteceria de 09 a 13 de março de 2020, sem, contudo, prorrogar o prazo para cumprimento dos demais mandados que já se encontravam em mãos dos Oficiais de Justiça. Como prova do alegado, carreou
prints
de mensagens do magistrado e oitiva das testemunhas (id ́s 164625, 164626).

2.2. Desonra à imagem dos servidores da comarca de Ourilândia do Norte por ocasião de uma palestra na Associação Empresarial da comarca.

O segundo ponto da Reclamação apresentada pelo SINDOJUS-PA discorre sobre possível desonra à imagem dos servidores da comarca de Ourilândia do Norte por ocasião de uma palestra na Associação Empresarial da comarca.

Foi relatado que o juiz, por ocasião de palestra na Associação Empresarial de Ourilândia do Norte (AEON), teria se referido aos servidores públicos de ¿parasitas¿, o que teria tornado os servidores alvo de piadas desrespeitosas. Como prova juntaram
prints
de mensagens publicadas num grupo de whatsApp intitulado de ¿Jornal O Níquel¿ (id 164628).

Discorreu tom intimidatório e expositório por parte do Juiz requerido transcrevendo na reclamação textuais do magistrado para com os servidores da comarca para que estes o respeitassem ¿
sob pena de ilícito
¿ e de ¿
não precisar tomar atitudes
¿, e ainda, expôs o pedido do magistrado para que os advogados e Jurisdicionados gravassem os servidores em situações abusivas, imagens estas que repercutiriam de forma negativa para o Poder Judiciário.

2.3. Comemoração do aniversário do Juiz Juliano Dantas Jerônimo no prédio do Fórum de Ourilândia do Norte, em 11.04.20, sábado à noite durante a pandemia de Covid 19.

O terceiro ponto da Reclamação apresentada pelo SINDOJUS discorre sobre possível abuso ocorrido por ocasião da comemoração do aniversário do Juiz no prédio do Fórum, em 11.04.20, sábado à noite, durante pandemia de Covid 19

Segundo o Sindicato, a comemoração foi de iniciativa do magistrado e comunicada aos demais servidores por Luan de Jesus Costa, que na oportunidade disse que o magistrado levaria pizzas para o Fórum para comemorar o aniversário. Discorreu que os servidores compareceram, em sua maioria, com o intuito de não piorar a relação com o Juiz e evitar mais um episódio de ¿explosão¿.

O SINDOJUS-PA finalizou a reclamação expondo que os fatos trazidos no petitório são apenas destaques das ações do Juiz Juliano, insistindo que o magistrado além de agir com falta de urbanidade, de respeito e de maneira assediosa em relação aos servidores do Judiciário paraense, também macula a imagem do Poder Judiciário do Pará, prevalecendo-se do cargo com a finalidade de, desmedidamente, impor prejuízos físicos e psicológicos aos servidores, pugnando por providências, inclusive de afastamento do magistrado.

Solicitadas informações ao magistrado, ele rebateu as alegações, não indicou outras provas, alegou que a Reclamação só teria finalidade de ofender e macular a sua honra e que a Reclamação demonstrou mero descontentamento por parte dos servidores quanto ao volume de trabalho, que a principal finalidade da Reclamação visou a intervenção direta em sua autonomia e independência enquanto magistrado (id 199435).

Após a prestação de informações pelo magistrado na Reclamação, o Sindicato relatou outros fatos (id 200878), quais sejam:
2.3.1.

Durante a realização de uma sessão de Tribunal do Júri na comarca, teria atribuído o adjetivo de ¿criminosos¿ aos servidores da Comarca de Ourilândia do Norte e que os mesmos estariam fazendo um ¿motim¿ - fato este que os servidores identificaram como sendo em razão da ciência da presente Reclamação Disciplinar - ameaçando os servidores de que iria ao Conselho Nacional de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça em ação ao suposto ¿motim¿, o que pode ser provado pela oitiva de testemunhas de autoridades presentes na referida sessão do Júri realizada no dia 03.12.2020;
2.3.2.

Ataques de fúria do magistrado ameaçando que o servidor que não lhe obedecesse seria preso, inclusive, que ele mesmo realizaria a audiência de custódia. O Sindicato arrola como testemunha de tais fatos as servidoras cedidas pelo município de Ourilândia do Norte (Andrezza Gomes e Sabrina de Souza) e o policial Militar Edson Alves de Souza;
2.3.3.

O Juiz Juliano também teria dito que exoneraria a servidora Nilcelia do cargo de chefe da UNAJ, por motivo de perseguição e, para tal cargo nomearia uma servidora chamada Katiane que outrora já ocupou o cargo e, após ter causado problemas internos com os demais servidores, Katiane teria sido recolocada em seu órgão de origem;
2.3.4.

O magistrado requerido também teria pedido a devolução das chaves do prédio do Fórum de todos os servidores assim transcrito
¿proibindo a entrada dos mesmos no prédio fora do horário de expediente, inclusive do Oficialato, frisa-se, que trabalha fora do horário padrão e necessita de instrumentos especiais para realização de suas atividades internas, em especial o computador com acesso à internet para certificação e localização de endereços, bem como impressora e scanner.¿;

Afirmou o Sindicato dos Oficiais que o fato da devolução das chaves e proibição de livre ingresso dos servidores no Fórum ocorreu em represália aos Oficiais de Justiça, impedindo que realizassem os seus afazeres de forma regular, o que ainda foi agravado com o fato de o magistrado ter trocado a fechadura da porta da sala dos Oficiais de Justiça, de modo que o ingresso dos meirinhos no referido ambiente só poderiam se dar com a permissão do magistrado.

Na sequência, relatou que o Juiz teria desconectado computador e impressora da sala de Oficiais de Justiça da Comarca e arrancado o banner do Sindicato da parede da Sala dos Oficiais de Justiça, o qual era utilizado para localização de endereços na comarca por se tratar de mapa (conforme fotos id 257327, página 26).

Ao final, o SINDOJUS-PA insistiu na necessidade de afastamento do Juiz Juliano Dantas Jerônimo, pois, sendo ele o único magistrado da Comarca pode se utilizar de tal posição para impedir que as testemunhas apresentem a realidade dos fatos - destacou que a maior parte dos fatos só pode ser comprovado por prova testemunhal.

Intimado a manifestar-se pelo PJeCor sobre os novos fatos, o Juiz Juliano não apresentou manifestação.

3 - DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0005647-85.2020.2.00.0814,

distribuída no dia 24.11.2020 às 21:02h horas.

Consta como requerente o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará-SINDJU, que narrou na inicial, possível cometimento de abuso de poder e assédio moral por parte do magistrado Juliano Dantas Jerônimo, aduzindo que os servidores da Comarca de Ourilândia do Norte não sabem mais o que fazer com o que denominam ¿terror psicológico¿, que teria se instalado no ambiente de trabalho desde novembro de 2019, quando o magistrado requerido se tornou titular na Comarca.

Afirmou o Sindicato requerente que, conforme relatos dos servidores da Comarca em referência, os mesmos trabalham com medo em razão da insegurança de não saber o que lhes pode acontecer frente ao tratamento arbitrário e constrangedor que a eles é dispensado por parte do magistrado, o qual, após comportamentos abusivos, se desculpa afirmando que não agirá mais daquela forma, e, logo em seguida, torna a agir agressivamente com os mesmos, o que faz com que os servidores não tenham mais credibilidade com relação à mudança de comportamento por parte do requerido.

Relatou ainda o Sindicato que os servidores foram acometidos por problemas de ansiedade e insônia aguda em decorrência do ambiente de constante tensão.

Foram relatados na terceira Reclamação Disciplinar:

3.1- Suposto constrangimento na exoneração da servidora Cristyane de Oliveira Carvalho do cargo de Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, haja vista que primeiramente o magistrado fez a comunicação da exoneração em meio a uma reunião, realizada com os servidores da comarca, na ausência da Diretora de Secretaria, afirmando que ela não ocuparia mais tal cargo dali em diante, o que gerou surpresa em toda equipe, mormente porque o próprio magistrado, na ocasião, motivou sua decisão pelo fato da servidora estar passando por depressão e precisar de tempo para cuidar de sua saúde - informação de cunho íntimo e pessoal que não teria sido divulgada anteriormente pela própria Diretora de Secretaria aos colegas de trabalho, mas apenas confidenciado pela mesma ao Magistrado Juliano em conversa informal e particular.

3.2- Realização de reuniões vexatórias e agressões verbais aos servidores seriam recorrentes e que as reuniões ocorreriam na presença de autoridades locais para discussão acerca dos problemas quanto ao funcionamento do Fórum, nas quais o Magistrado proferia acusações quanto ao trabalho prestado.

Foi citada uma situação específica de reunião ocorrida no dia 13.10.2020, presidida pelo magistrado requerido com a presença dos servidores e também do Dr. Odélio, Promotor de Justiça; Dr. Weder Coutinho, Presidente da OAB; Dr. César, Delegado de Polícia Civil de Ourilândia e o Tenente-Coronel Rui Miranda, Comandante do 36º BPM de Ourilândia.

Discorreu o Sindicato que no conteúdo do áudio ouve-se palavras do magistrado referindo-se aos servidores de forma desabonadoras atribuindo-lhes qualificação de desidiosos com relação a seus deveres funcionais e de insubordinados.

Destacou que na reunião do dia 13.10.20, em uma nítida atitude de descontrole emocional, o magistrado cassou a palavra do servidor Robson, alegando que era ele (Juiz) que estava presidindo a reunião e que o servidor deveria sentar-se e não mais falar durante o ato.

No dia seguinte o magistrado informou ao servidor que seria posto em teletrabalho, com base nas portarias que regulamentam o combate à pandemia causada pelo novo Coronavírus no âmbito deste E. Tribunal, mesmo não se tratando de servidor de grupo de risco, tampouco que tenha solicitado trabalho remoto. Aduz que tal atitude foi adotada como uma espécie de retaliação.

3.3 - Coação ao servidor LUAN DE JESUS ̧ Auxiliar Judiciário/Diretor de Secretaria, matrícula - nº 172294, para que permanecesse no cargo de Diretor de Secretaria.

Discorreu o Sindicato que o servidor, mesmo quando as atividades deste E. Tribunal estavam suspensas de forma presencial em razão do Covid-19, o magistrado ordenara que o servidor Luan de Jesus trabalhasse presencialmente no Fórum de Ourilândia do Norte de segunda a quinta, e em razão das condições desgastantes de trabalho a que foi submetido pelo magistrado Juliano, o servidor apresentou pedido de exoneração do cargo de Diretor de Secretaria (PA-MEM-2020/25822), no entanto, relatou o Sindicato que o magistrado repreendera o servidor para que reconsiderasse o pedido de exoneração sob pena de solicitar ¿permuta¿ do servidor, comprovando o alegado pelo texto da mensagem no
print
de fl. 19 do id 175623.

Ainda com referência à mensagem da qual foi extraído o
print
, transcreveu o sindicato as seguintes declarações proferidas pelo magistrado: ¿
Não pense erroneamente que o Juízo de Ourilândia depende de vc ... Pode vir outro servidor até melhor, entende?¿, ¿Não devemos nos achar a coca-cola no deserto, não somos¿, ¿Todo mundo é substituível¿, ¿E aqui o chefe sou eu - Juiz Titular Diretor do Foro de Ourilândia - justo, ético, eficiente e IMPARCIAL
¿, ¿
Quem andar fora da linha verá minha imparcialidade, dentro da legalidade¿, ¿A Comarca tem muita sorte de ter um Juiz como eu, honesto, esforçado e que cumpre a
lei¿.

Em resposta, o servidor informou ao magistrado que entraria em contato com o sindicato para dirimir a questão do assédio moral. O magistrado, na sequência, considerou a mensagem do servidor como desacato e afirmou que faria uma sindicância, bem como a alteração do mesmo para teletrabalho.

3.4. Retirada de servidores da escala de plantão como represália.

A partir de novembro de 2020, sob o argumento de vazamento de informações, o Juiz Juliano Dantas Jerônimo passou a manter apenas o Diretor de Secretaria e a servidora Fernanda em escala de Plantões. Fato este considerado pelos requerentes como retaliação aos funcionários pois acarretaria perdas pecuniárias aos mesmos e evidente escolha pessoal por parte do magistrado.

Neste tópico ainda houve referência sobre episódio ocorrido no Plantão com o Diretor de Secretaria, o qual teria deixado de atender ligações do telefone do plantão sob a justificativa de que o aparelho celular era antigo e, por vezes, o
whatsApp
não funcionava bem ou travava. O magistrado, por outro lado pareceu ter se exaltado passando mais de meia hora ao telefone com o servidor, mandando, inclusive, que ele se calasse em virtude da hierarquia existente naquela relação. Tempos depois, o próprio magistrado comprou um aparelho de telefone celular novo para o plantão.

3.5. Instalação de câmeras nas dependências do Fórum da comarca e Ourilândia do Norte.

O Juiz Juliano Dantas instalou sistema de câmeras de segurança no Fórum de Ourilândia do Norte sob as próprias expensas, tendo justificado que gozariam de maior segurança para fruírem no espaço público, inclusive podendo facilmente identificar quem teria problemas de memória e esquecia a porta do Fórum aberta.

Afirmou o sindicato requerente que os servidores da comarca não teriam oposição quanto a instalação de câmeras para fins de acompanhamento da rotina de expediente, porém, argumentou que, no caso o que se verificou foi uma deliberada busca de constrangimento dos servidores.

3.6. Ofensa contra os servidores em evento público ocorrido no município de Ourilândia do Norte

Alega o SINDJU-PA que o Juiz Juliano Dantas, ao proferir uma palestra em evento organizado pela Associação Comercial de Ourilândia do Norte no ¿Clube dos 50¿ (08.02.2020), chamou os servidores públicos de ¿parasitas¿, fato presenciado pelo servidor Robson que estava no referido evento dando suporte ao magistrado.

Dias depois, o magistrado convocou uma reunião com os servidores da comarca, desculpando-se pelo termo utilizado, de modo que, novamente o magistrado teria se mostrado em desequilíbrio (¿
explosão-desculpas-explosão¿
), causando danos de ordem psicológica aos servidores sob sua gerência.

3.7. Primeiro dia de expediente no Fórum da Comarca de Ourilândia do Norte no ano de 2021.

No dia 07 de janeiro de 2021 (após recesso), ¿fatos novos¿ foram noticiados nesta mesma reclamação pelo SINDJU-PA (id 215458), data em que o Juiz Juliano Dantas Jerônimo teria passado um cordão de isolamento nas dependência do Fórum da Comarca de Ourilândia do Norte, impedindo os servidores de acessarem seus postos de trabalho, sob a justificativa de que iria realizar algumas mudanças no ambiente, tais como: renovação da equipe, devolução de servidores cedidos do município, exoneração da chefe da UNAJ e realização de correição extraordinária.

De acordo com o Sindicato, o Juiz liberou os servidores do expediente no dia 07.01.21, revendo a decisão, quando questionado acerca do registro de frequência dos mesmos, que poderiam ficar pelo Fórum, desde que sem acesso à Secretaria, até a hora do registro de frequência de saída (vídeo constante do id 215486).

Relatou o sindicato que, na ocasião, mais de uma vez o Juiz Juliano ameaçou de prisão caso os servidores desobedecessem às ordens dele, dizendo que seriam recolhidos pela polícia e que faria audiência de custódia para depois encaminhar o servidor à unidade prisional. Sobre tais alegações o Sindicato requerente arrolou testemunhas.

Diante de todos os fatos até então relatados, noticiados nas reclamações disciplinares supramencionadas, a Corregedoria de Justiça das comarcas do interior expediu Edital nº 01/2021-CJCI, de 08.01.21, publicado no Diário de Justiça de 11.01.2021 (disponibilizado às 19h do dia 09.01.2021), para fins de inspeção na Comarca de Ourilândia do Norte.

4- DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (AUTOS Nº 0000114-14.2021.2.00.0814)

A inspeção iniciou-se em 12.01.2020, com reunião, presidida pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, na qual também estavam presentes a juíza auxiliar da CJCI, Kátia Parente Sena, acompanhadas dos servidores Paola Watrin Pimenta Menescal, analista Judiciário e Lisbino Geraldo Miranda do Carmo, assessor jurídico, o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, Adriano Gustavo Veiga Seduvim, juiz de Direito, e o juiz de Direito Juliano Dantas Jerônimo, titular da comarca de Ourilândia do Norte.

No dia designado para o início, a equipe de inspeção foi recebida no fórum da comarca de Ourilândia do Norte, pelo magistrado Juliano Dantas Jerônimo que lá se encontrava acompanhado do Promotor de Justiça, Odélio Divino Garcia Junior, do presidente da subseção da OAB, Weder Coutinho, além de diversos outros advogados e partes, todos convocados pelo juiz.

Na reunião, a desembargadora Corregedora de Justiça expôs as razões que justificaram o deslocamento da Corregedoria de Justiça à comarca de Ourilândia do Norte e descreveu as diligências que estavam programadas para os dias seguintes.

Ao final, foram agendadas para os dias seguintes, pela equipe, audiências com todos os presentes. Também foram designadas datas para que fossem colhidas declarações de servidores e todos aqueles que assim o quisessem fazer, tendo-se deixado claro, que as declarações seriam realizadas de forma espontânea.

Ainda, foi realizada verificação sobre a regularidade da prestação jurisdicional na comarca, cujos dados mais detalhados constam de relatório apartado.

Salvo oposição do declarante, as declarações prestadas à equipe de correição foram acompanhadas dos representantes dos sindicatos dos servidores do Tribunal de Justiça (Sindju e Sinjep), Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado do Pará (Sindojus) e do presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará - Amepa.

Com autorização, também, do respectivo declarante, o juiz de Direito Juliano Dantas Jerônimo foi autorizado a acompanhar alguns dos depoimentos. As declarações dele foram prestadas ao final.

Foram ouvidas, ao todo em Ourilândia do Norte, 30 (trinta) pessoas, além do magistrado.

No dia 13.01.2021, foram ouvidos, nessa ordem, a servidora Kárita Pabline Vieira (Id 261217, página 14), a servidora Cristyane de Oliveira Carvalho (Id 261217, página 15-17), as servidoras cedidas pelo município Sabrina Costa de Souza (Id 261217, página 18-19) e Andrezza Muniz Borges Gomes (Id 261218, página 01-03), a psicóloga do CREAS Ana Felícia Fonseca Guimarães e a empresária Liliane Oliveira do Amaral Junqueira (Id 261218, página 04-05), o servidor Rone Cley Oliveira dos Santos, atual diretor de secretaria (Id 261218, página 06-07), o Promotor de Justiça Odélio Divino Garcia Junior (Id 261218, página 08-09), o servidor Pedro Henrique Nunes dos Santos (Id 261218, página 11-13), o Cabo da Polícia Militar Edson Alves de Souza (id 261218, página 14-15, o servidor Luan de Jesus Costa (Id 261218, página 16-17 e id 261219, página 01), o servidor Robson Godoy Bello (Id 261219, página 02-05), o Oficial de Justiça Cassio Brito Pinto (id 261219, página 06-09).

No dia 14.01.2021, foram colhidas as declarações dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, Weder Coutinho Ferreira, presidente da subseção, Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, Jackson Pires Castro, Jesse Pinto Ribeiro, Shirley Lopes Galvão, Ivonete Teresinha Orio Ferreira e Weber Coutinho Ferreira (id 261219, página 11-13), de Maria Elizete Dias Cavalcante, Katiane Silva Ribeiro e Dayane Silva Ribeiro (Id 261219, página 14-16 e id 261220, página 01-03), do juiz de Direito Cesar Leandro Pinto Machado (Id 261220, página 04-06), do juiz de Direito Juliano Dantas Jerônimo (Id 261240 a 261853) e da servidora Nilcélia da Conceição Rodrigues (Id 261220, páginas 07-10).

No dia 15.01.2021, dia marcado para o final dos trabalhos, a equipe de inspeção foi procurada pelo estagiário Miqueias de Sousa Rocha, que demonstrou desejo de relatar fatos envolvendo o magistrado Juliano Dantas Jerônimo. Como não estavam presentes os representantes de classe, as declarações do estagiário foram reduzidas a termo pela servidora que acompanhou a diligência e encontram-se juntadas neste feito no Id 261220, páginas 11-12.

Das 30 (trinta) pessoas ouvidas, a grande maioria são servidores efetivos do Tribunal de Justiça ou servidores cedidos pelo município, que relataram o tratamento descortês, colérico, grosseiro conferido a eles pelo magistrado.

Os relatos apontam que o magistrado costumava convocar longas reuniões de trabalho com os servidores, em que se dirigia aos gritos de forma a reforçar sua autoridade, sempre os recordando de que era o magistrado, Diretor do Foro e, portanto, todos lhe deviam obediência.

Pelos relatos, não era admitida qualquer tipo de discussão ou discordância sobre os assuntos pontuados pelo magistrado e que as reuniões serviam, apenas, para esse tipo de reforço, mas nunca para se tratar objetivos de trabalho.

Também foi relatado, nas declarações, que o magistrado tinha por hábito dirigir-se aos servidores de forma irônica e debochada e que os gritos e humilhações não se restringiam à sala de reunião, mas aconteciam durante o restante do horário de expediente.

A maioria dos servidores expôs à equipe se sentir inferiorizado pela postura do magistrado que costumava dizer que, se eles pretendessem ser alguma coisa na vida, deveriam estudar para ingressar na carreira da magistratura, como ele o fez. Pelas declarações, constatou-se que é comum o magistrado gritar, pelo fórum, que ele é a autoridade e frases como ¿o Estado sou eu¿. Ainda, falaram que os embaraços causados pelo magistrado não se restringiam ao horário de expediente, pois, muitas vezes, os servidores recebiam mensagens longas em texto e em vídeo (gravados por celebridades) de tom ameaçador e debochado pelo aplicativo de mensagens whatsApp.

Todos os servidores ouvidos descreveram um espectro incomum de condutas do Magistrado e relataram sentir medo de estar presente no seu local de trabalho e medo, também, do magistrado em si, que utilizaria seu porte físico como método de intimidação. Mencionaram que costumam evitar passar pela frente do fórum ou da casa do magistrado, mesmo fora do horário de expediente, e que sentem efeitos físicos do estresse, como tremores e insônia. Grande parte dos servidores ouvidos relataram temer o fato de o magistrado possuir porte de arma, embora desconheçam se ele anda armado.

Além disso, foi verificado, pelos depoimentos, mas também por confirmação feita pelo magistrado, que apenas ele possuía as chaves do fórum e, por esta razão, os servidores apenas podiam permanecer no prédio durante o período de expediente, das 9h às 13h, em razão do horário reduzido determinado pelos atos normativos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão da pandemia de Covid-19.

Ainda em relação às chaves do fórum, o próprio magistrado relatou que determinou ao oficial de Justiça que lhe devolvesse as chaves de sua sala e, diante da negativa, chamou o chaveiro e determinou a troca da fechadura da sala. Atualmente, ele abre a sala às 9h e fecha às 13h, assim como faz com as demais dependências.

O magistrado mandou instalar câmeras de vigilância nas dependências do fórum, tendo arcado pessoalmente com os custos de aquisição e instalação. O que poderia ser considerada uma medida de segurança para os presentes, acabou por configurar uma medida de coação aos servidores que não se sentem mais à vontade para transitar nas dependências do fórum.

Em relação ao registro de ponto e acesso dos oficiais de Justiça às dependências do fórum, foi informado ao magistrado que vige a Portaria nº 708/2018- GP que alterou a Portaria nº 0270/2014- GP dispondo que, aos oficiais de Justiça, é permitido o registro do ponto das 7h às 19h em dois dias na semana e, portanto, o permitido seu acesso ao local de trabalho. Ele alegou que desconhecia a normativa, sustentando que o magistrado deve conhecer apenas a legislação federal, mas que a legislação estadual, municipal ou o direito consuetudinário deveriam ser alegados pelas partes.

Entretanto, observou-se que o magistrado demonstrou profundo desconhecimento dos atos normativos e parâmetros de aferição de produtividade expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desconhecia, por exemplo, o Manual de Baixa Processual, a Tabela Processual Unificada do Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números, as ferramentas de gestão de processos instituídas pelo TJPA como forma de guia e auxílio aos juízes na administração de suas respectivas unidades judiciárias.

Essa informação foi corroborada pelos advogados atuantes na comarca que prestaram declarações à Desembargadora Corregedora. Eles foram unânimes ao dizer que a comarca está com o andamento processual muito lento. Não é respeitada a ordem cronológicas dos feitos, mas, sim, os servidores trabalham sob demanda.

O magistrado titular se exaltou perante a equipe quando os advogados da subseção da OAB/PA, de Ourilândia do Norte, requereram à Desembargadora Corregedora uma audiência, o que foi deferido, sem a presença do Magistrado, dos sindicatos, do Presidente da Associação de Magistrado do Pará e da Juíza Auxiliar da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

Na ocasião, ao ser solicitado que saísse do ambiente, ele se dirigiu aos advogados presentes com o tom de voz elevado, solicitando que esclarecessem o motivo pelo qual a sua presença causar-lhes-ia constrangimento. Ainda com o tom de voz elevado, disse que era o diretor do Foro e que, portanto, poderia permanecer no local. Diante do deferimento do pedido formulado pelos advogados pela Desembargadora Corregedora, o magistrado se dirigiu a ela e determinou que ela baixasse o tom de voz para falar com ele. O presidente da AMEPA interveio, ponderando com o magistrado sobre a situação. Na ocasião, o magistrado sugeriu que a situação fosse submetida ao Conselho Nacional de Justiça e que todos deveriam permanecer no local aguardando a resposta da consulta.

O magistrado quando de suas declarações pediu desculpas pelas palavras dirigidas à equipe e, em especial, à Desembargadora Corregedora.

Em relação aos eventos amplamente noticiados ocorridos em 07.01.2021, em que o magistrado teria impedido as servidoras escaladas, Cristyane, Andrezza, Sabrina e Nilcélia (a primeira efetiva e as demais cedidas pelo município), de adentrarem no seu ambiente de trabalho, foi apurado que, no início do expediente, às 9 horas, o magistrado recebeu as servidoras dizendo, de forma irônica ¿bom dia, queridas¿ e as direcionou ao salão do fórum, onde permaneceram até por volta de 11 horas, não tendo sido permitido a elas usarem o banheiro, beberem água ou café.

Ao retornar ao ambiente, o magistrado informou que a servidora efetiva deveria ficar trabalhando exclusivamente de forma remota e que devolveria à municipalidade todas as servidoras cedidas. Desde que o magistrado assumiu, há pouco mais de um ano, a comarca já se encontrava no terceiro diretor de Secretaria designado, tendo uma sido exonerada por ele e outro pedido exoneração por não suportar mais as investidas do magistrado. Por ocasião da inspeção, encontra-se à frente da secretaria um auxiliar judiciário, sem treinamento e sem conhecimento das rotinas de trabalho.

Após o encerramento dos trabalhos, a desembargadora Corregedora dirigiu-se ao magistrado e o aconselhou a não manter mais esta atitude controladora em relação aos servidores e ao prédio do fórum, uma vez que todos os servidores teriam função específica, além de, evidentemente, sentimentos. A desembargadora esclareceu a ele que não existia mais a figura do ¿Poder Judiciário encastelado¿, o que o magistrado afirmou discordar.

Em relação às partes e advogados, foi verificado que o magistrado os tratava com cordialidade e respeito. Inobstante, a equipe de correição tomou conhecimento de que advogados, eventualmente, permaneciam fora do prédio do Fórum aguardando autorização para adentrarem nele e foi relatado que o magistrado mudava o tom de tratamento dispensado aos servidores caso existissem usuários presentes no local.

Por fim, apresentou conclusões determinando que o relatório de inspeção fosse juntado aos autos das Reclamações Disciplinares números 0005222-58.2020.2.00.0814, 0005466-84.2020.2.00.0814, 0005647-85.2020.2.00.0814.

Regularmente intimado, o magistrado apresentou defesa prévia, nos termos do §1º do art. 14 da Resolução 135-CNJ, por meio de advogado. (id 305474), com as seguintes arguições:
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, alegou o cerceamento de defesa por:
a)

ausência de cópia das provas existentes
, bem como
b)
p
roibição de participar da Sindicância

Alegou o magistrado que não lhe foi entregue cópia das provas existentes, em evidente prejuízo à defesa e em contrariedade às garantias constitucionais.

Aduz o magistrado ter sido proibido de acompanhar falas e depoimentos dos servidores realizados por ocasião da inspeção nº 001/2021, realçando não haver qualquer menção de que a sua presença no recinto causaria temor aos declarantes, o que tornaria ilegítimo os elementos colhidos nos autos.

Ainda em segunda preliminar levantou a
Suspeição da Desembargadora
- Relatora - Corregedora de Justiça das comarcas do interior que decorreria do fato de ter sido o magistrado impedido de acompanhar os depoimentos, tendo a Corregedora ordenado a sua saída, indagado-o em tom alto e agressivo
¿Doutor, o senhor quer complicar ainda mais a sua situação?¿
.

Relatou o magistrado que se sentiu ameaçado e solicitou que a Desembargadora baixasse o tom de voz. Ressaltou que estava desacompanhado de advogado, e que gostaria de presenciar os atos, no entanto, teve o pedido negado sem lhe ser explicitado qualquer motivo.

Alegou ainda o magistrado ter sido pressionado a afastar-se imediatamente da jurisdição (licença), pois não via outra saída adequada, sob o argumento de que estaria estressado.

Ainda na preliminar de suspeição, alegou o magistrado que expôs uma série de ilicitudes descobertas na Secretaria do Juízo de Ourilândia, contudo a Desembargadora não teria dado crédito, relatando que lhe foi exigido a entrega das chaves do prédio e das salas dos senhores Oficiais de Justiça, ocasião que o magistrado solicitou à Desembargadora que expressasse a ordem de entrega das chaves por escrito e assinado.

Por tais fatos, arguiu que houve total parcialidade da Desembargadora no sentido de não permitir que o magistrado participasse da ¿sindicância¿, visando prejudicá-lo e apontando erros de dados, de datas, somente fazendo menção de falas de servidores reclamantes, desprezando o depoimento do juiz e a necessidade de junta médica sem qualquer parecer médico.

Ao final das preliminares, aduziu o magistrado infringência, de forma genérica, aos princípios da transparência, legalidade e impessoalidade, boa-fé, lealdade, paridade de armas, justiça, dentre outros, vigentes no processo administrativo.
MÉRITO DA DEFESA

Reclamação Disciplinar nº
0005222-58.2020.2.00.0814

Alegou em sua defesa que a reunião foi cancelada, logo, houve perda superveniente do objeto da reclamação, devendo ser arquivada.

Prosseguiu aduzindo que, caso não reconhecida a perda do objeto, negava que houvesse compelido qualquer servidor a participar da reunião e que quanto ao meio de comunicação utilizado para a convocação, aplicativo de mensagens whatsApp, não há nenhuma irregularidade, inclusive já reconhecido pelo TJPA, conforme matéria intitulada ¿uso do whatsApp facilita rotina forense¿.

Aduziu que com relação aos áudios anexados não foi possível o acesso em código QR CODE (ID 153695).

Reclamação Disciplinar n
º
0005466-84.2020.2.00.0814

Alegou o magistrado que o Provimento a que o sindicato fez referência ter sido descumprido dispõe sobre regras gerais atinentes às Centrais de Mandados e que o Sindicato reclamante sequer apontou um processo a caracterizar a infração que teria sido cometida pelo magistrado, tratando-se de acusação vazia que busca prejudicar o juiz em virtude do aumento da demanda de diligências a serem cumpridas.

Admitiu ter editado a Portaria nº 676/2020-GP, com a finalidade de conferir prioridade no cumprimento dos mandados diante da relevância do programa nacional ¿Justiça pela Paz em Casa¿, que tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha.

Acerca da dilação dos prazos para cumprimento dos demais mandados, que não se referiam à ¿Semana da Paz em casa¿, alegou que o Provimento Conjunto nº 09/2019-CJCRMB/CJCI, estabelece que a prorrogação do prazo deverá ocorrer por despacho fundamentado e aduziu que não houve nenhuma solicitação de prazo pelos Oficiais de Justiça.

Sobre a reclamação de que teria chamado os servidores públicos de ¿parasitas¿, alegou que o fato ocorreu em evento acadêmico, ou seja, espaço de livre expressão de pensamento e da atividade intelectual.

Defendeu-se o magistrado sobre mensagem divulgada em grupo de que maus atendimentos pelos servidores da comarca deveriam ser levados ao seu conhecimento, não vislumbrou qualquer ofensa, injúria ou calúnia aos servidores, jurisdicionados ou ao próprio Poder Judiciário.

Sobre a suposta manifestação no Tribunal do Júri de que teria atribuído o adjetivo de ¿criminosos¿ aos servidores, alegou que nunca ocorreu.

Sobre a situação descrita de comemoração de seu aniversário, não considerou razoável condenar alguém por querer comemorar seu aniversário com poucos colegas de labuta, não tendo imposto o comparecimento dos servidores, tanto é que até levaram um bolo de surpresa para a comemoração.

Refutou o magistrado qualquer hipótese de abuso quanto à exoneração da chefe da Unaj, Nilcelia, destacando que o cargo é de confiança, portanto, de livre nomeação e exoneração, sem necessidade de declinar a situação.

Na questão envolvendo as chaves do Fórum e da sala dos Oficiais de Justiça, alegou em sua defesa que assim procedeu porque as fechaduras estavam emperrando por serem antigas e assim mandou trocá-las. Como já havia trocado a do Fórum, restou a sala dos Oficiais para que não ficasse aberta como percebeu alguma vezes, já que tem documentos importantes em seu interior.

Aduziu que as funcionárias da copa e da limpeza e o Diretor de Secretaria possuíam as chaves do Fórum, e, caso os Oficiais ou qualquer servidor necessitasse adentrar no Fórum em horário diverso, bastava solicitar ao magistrado. Afirmou que nenhum pedido lhe foi feito.

No ponto referente à retirada do banner do Sindicato dos Oficiais de Justiça da sala dos Oficiais alegou o magistrado que procedeu de forma correta, retirando o banner da parede e enrolando para que o Oficial o levasse para sua casa, por se tratar de divulgação de entidade sindical em prédio público.

Reclamação Disciplinar n
º 0005647-85.2020.2.00.0814

Sobre a exoneração da servidora Cristyane do Cargo de Diretora de Secretaria.

Afirmou o magistrado que o cargo de Diretor de Secretaria é de livre nomeação e exoneração, cabendo a ele a escolha de servidor de confiança a ser titularizado.

Justificou o ato de exoneração em razão da servidora ter oferecido resistência em proceder a desocupação da sala de audiência do Juízo, que era ocupada para direção da secretaria, bem como, por dar continuação ao atendimento dentro da secretaria e não no balcão da recepção, a ocorrência de minutas erradas de documentos e o desligamento do ar condicionado conforme normas de segurança e saúde.

Arguiu que não restaria caracterizada a exoneração da servidora Cristyane, do cargo de Diretora de Secretaria, como de forma vexatória por ter sido comunicada mediante aplicativo de mensagem whatsApp, que é meio amplamente utilizado por todos, bem como pelos servidores e magistrado da comarca.

Repeliu tentativa de constrangimento à servidora por suposta exposição do quadro de depressão, afirmando, inclusive, que também padece de sofrimento de transtorno misto de ansiedade e depressão e se encontra em tratamento com uso de medicação, portanto, jamais menosprezaria doença que também o acomete.

Negou em sua defesa a realização de reuniões supostamente vexatórias e alegadas agressões verbais, discorrendo que todas as reuniões foram realizadas no bom trato, visando a melhoria da qualidade dos serviços aos jurisdicionados.

Reclamação do servidor Robson

Considerou ¿cômico se não fosse trágico¿ os servidores inferirem que a determinação quanto a teletrabalho para o servidor Robson ter se dado em razão de retaliação por parte do magistrado. Enfatizou que, nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia, é privilégio a um trabalhador exercer o seu labor de forma remota.

Ainda sobre o servidor Robson, o magistrado, após receber reclamações de não atendimento do telefone do plantão pelo referido servidor, tratou de comprar um aparelho de telefone novo do seu próprio bolso para o plantão, solucionando a questão.

Completou ainda o Juiz requerido que, com relação à nota pública de que os jurisdicionados poderiam gravar os maus atendimentos, alegou nada haver de irregular nem ilegal, pois diante de provas apresentadas poderia tomar as medidas cabíveis para fazer cessar eventuais abusos cometidos.

Reclamação do servidor Luan

Alegou que não houve coação pelo magistrado para que este reconsiderasse o pedido de exoneração do cargo de Diretor de Secretaria referiu-se que as conversas de whatsApp, trazidas aos autos, revelaram que houve esforço do magistrado para nomear o servidor como Diretor de Secretaria, porém este demonstrou desdém à função.

Destacou que nenhuma atitude foi adotada com vistas a remoção do servidor.

Instalação das câmeras de circuito interno.

Considerou o magistrado ser inepta a Reclamação no ponto sobre a instalação de câmeras de circuito interno no Fórum de Ourilândia, pois comprou do seu próprio bolso o sistema de câmeras para sua melhor segurança e de todos os servidores.

Declarou que ao sair de licença da comarca retirou todas as câmeras e seus pertences que estavam no Fórum.

Sobre o evento público no município e patrimônio.

Aduziu em sua peça de defesa que se tratou de alegação sem comprovação o fato de que o magistrado teria se utilizado da expressão ¿servidor parasita¿ em evento que foi convidado a palestrar.

Ao final, repudiou qualquer infringência aos deveres funcionais dispostos na Lei Complementar nº 35/1979 - LOMAN, discorrendo que há 04 (quatro) anos e meio compõe o corpo de magistrados paraenses, tendo respondido em sete comarcas distintas, sem intercorrências, que nunca teve porte de armas, que a gestão de processos só foi implantada com o PJe a partir de dezembro de 2019, e o criminal em agosto de 2020, sendo que a pandemia sobrecarregou o acervo de processos físicos, com a paralisação dos prazos e o teletrabalho.

No dia seguinte, após a apresentação da peça de defesa, o advogado subscritor apresentou renúncia aos poderes de representação do magistrado no procedimento, justificando que a renúncia se dava em razão de solicitação do próprio Juiz Juliano, pelo que o advogado solicitou o descadastramento dele e também da Anamages do sistema PjeCor com relação aos autos em questão (id 305828).

Em 18.03.21 o Juiz Juliano Dantas Jerônimo habilitou novos advogados (id 324634).

Solicitada pauta à Presidência, consta que o magistrado atravessou peticionamento próprio ratificando os termos de defesa (Id 398383).

É o que tinha a relatar.
VOTO
A DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA):

Conforme relatado, trata-se de quatro expedientes (três Reclamações e uma Inspeção Extraordinária) referentes às condutas supostamente irregulares atribuídas ao magistrado Requerido.
Inicialmente,
em 02/11/2020,
foi protocolada a Reclamação n.
0005222-58.2020.2.00.0814 pelo Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU/PA, que veiculou notícias de práticas abusivas supostamente praticadas pelo magistrado Requerido.

Posteriormente, em 12/11/2020, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará - SINDOJUS/PA também protocolou Reclamação contra o magistrado Requerido, noticiando fatos novos que caracterizariam, alegadamente, atos abusivos cometidos pelo magistrado.

A terceira reclamação foi protocolada em 24/11/2020, também pelo Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU-PA.

Nesta última reclamação, sobrevieram petições narrando fatos novos, inclusive com a juntada de vídeo do aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) sobre situação de constrangimento ocorrida no início do ano de 2021, o que levou a então Corregedora a determinar inspeção extraordinária na Comarca de Ourilândia do Norte, onde atuava o magistrado Requerido.

Na referida inspeção, foi detectada a convergência dos fatos anteriormente relatados nas diversas reclamações e a possível ocorrência de infração aos deveres do magistrado previstos no art. 35, inc. I, II, III, IV e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura), a saber:
¿Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;
III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.
VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

Assim, do que foi narrado, é possível o enquadramento da conduta atribuída ao magistrado Requerido no que dispõem os arts.13,14, 20, 22, parágrafo único, 23, 24, 25, 26 e 39, todos do Código de Ética da Magistratura Nacional, além da possível ocorrência de abuso de autoridade e assédio moral, o que motivou a apresentação desta
Proposta de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar
diretamente a este Tribunal Pleno
.

Tal procedimento encontra amparo no art. 8º, cabeça e parágrafo único, da Resolução n. 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, pelo qual o Corregedor,
quando tiver notícia de irregularidade funcional, deve promover a imediata apuração dos fatos, e, verificada falta ou infração atribuída a magistrado, determinar a instauração de sindicância
ou, se for o caso, a propositura de instauração de processo administrativo disciplinar diretamente ao Tribunal,
a saber:
¿Art. 8º O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.
Parágrafo único. Se da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução¿.

Desse dispositivo extrai-se o fundamento para que a Corregedoria, ante do conhecimento de falta ou infração supostamente praticada por magistrado, possa propor diretamente ao Tribunal a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, se o caso assim o exigir.

É o que se vê na espécie.

Isso porque, conforme se infere dos documentos colacionados nos expedientes acima identificados, instalou-se uma situação conflituosa, quase beligerante, entre os servidores e o magistrado requerido, então titular da Comarca de Ourilândia do Norte, o que acarreta insegurança ao jurisdicionado local, compromete a efetividade da prestação jurisdicional, além de potencialmente ferir a credibilidade do Poder Judiciário paraense, caso não sejam adotadas providências para a solução da questão.

A preocupação com a totalidade da situação e o resgate do bom andamento dos trabalhos naquela Comarca também motivaram a Corregedoria, nos autos de Inspeção Extraordinária, a instaurar procedimento para apuração também das condutas dos servidores daquela Comarca, com fundamento no art. 40, inc. X, do RITJ, restringindo-se o presente feito apenas à apuração da conduta do magistrado Requerido.

Narrados os fatos, passo à análise dos pontos apresentados pelo magistrado Requerido em sua defesa prévia.
I.

Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de cópia das provas existentes e por proibição de participar da audiência de inspeção

Em sua peça de defesa, o magistrado alegou cerceamento de defesa por não lhe terem sido disponibilizadas cópias das provas existentes para o exercício da defesa prévia, conforme estabelece o art. 14 da Resolução n. 135/2011 do CNJ.

O art. 14 da Resolução n. 135/2011 do CNJ, ao estabelecer que ¿
a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes¿
, refere-se, por óbvio, ao procedimento de investigação preliminar físico

(autos de papel), considerando a época da edição da referida resolução em 2011, quando ainda não disseminados os sistemas processuais administrativos eletrônicos nos Tribunais.

Atualmente, não se há falar na
¿entrega de cópia das provas¿
, pois, após a implementação dos sistemas eletrônicos, tais como o PJeCor da Corregedoria, o acesso do interessado ao interior teor dos processos administrativos dá-se nessa via.

Assim, a interpretação literal do art. 14 da Resolução n. 135/2011 do CNJ não se coaduna com a realidade tecnológica dos Tribunais, pelo que deve ser realizada de forma atualizada e contextualizada.

Ademais, em 08/06/2020, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento n. 102/2020, determinando que todo processo em desfavor de magistrado deve tramitar pelo sistema eletrônico PJeCor, como dispõe seu art. 2º:
¿
O registro, o controle e a tramitação dos procedimentos das corregedorias dos tribunais de todos os segmentos de justiça deverão ser promovidos no sistema PJeC
or¿.

Desta forma, sequer subsiste hipótese de reclamação/representação ou qualquer ato da Corregedoria em processo físico, a evidenciar a necessidade de interpretação do art. 14 da Resolução n. 135/2011 do CNJ em conformidade com a atual tramitação dos procedimentos correcionais.

Importante frisar, neste ponto, que o magistrado Requerido teve amplo acesso aos autos eletrônicos, por meio de seus advogados habilitados, o que se demonstra inclusive pela natureza dos demais argumentos trazidos em sua peça de defesa, que somente poderiam ser suscitados por quem leu integralmente os autos.

Da leitura da peça de defesa, verifica-se que o magistrado rebateu as declarações constantes em documentos de vídeos e termos lançados nos autos, a evidenciar que teve integral acesso a esses documentos eletronicamente, tanto que rechaçou pontualmente as declarações dos servidores Crystiane, Robson e Luan e as declarações referentes à escala de plantão, instalações de câmeras de circuito interno, descrevendo pormenorizadamente fatos declarados por ocasião da inspeção extraordinária.

O magistrado Requerido também arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa por ter sido, supostamente, proibido de acompanhar falas e depoimentos, sem que houvesse menção de que a sua presença no recinto causaria temor aos declarantes por ocasião da inspeção extraordinária realizada pela Corregedoria.

Tal arguição também não merece guarida.

Como relatado, por ocasião do recebimento das Reclamações Disciplinares n. 0005222-58.2020.2.00.0814, n. 0005466-84.2020.2.0814 e n. 0005647-85.2020.2.00.0814, a então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior optou por designar uma Inspeção extraordinária na unidade judicial autuada no PJeCor sob o nº 0000114-14.2021.2.00.0814, não havendo instauração de sindicância neste caso.

Assim, a presença da Corregedoria na comarca de Ourilândia do Norte não tinha por objeto qualquer sindicância, mas, a realização de inspeção extraordinária diante dos fatos noticiados por meio de Reclamações acima mencionadas, bem como para apuração de dados sobre o impacto no serviço judicial a respeito da situação conflituosa apresentada.

Torna-se relevante destacar, conforme consta no relatório de inspeção, que estavam presentes aos atos Representante da Associação dos Magistrados - AMEPA e que as declarações coletadas pela Corregedoria foram colhidas espontaneamente, jamais com o propósito do contraditório, posto que, na oportunidade, sua defesa poderia ser exercida no prazo estabelecido pela resolução n. 135/2011-CNJ.

Ademais, a realização de correição extraordinária pela Corregedoria de Justiça encontra fundamento no art. 152 e 173, do Código Judiciário do estado do Pará e no art. 28, IV, ¿a¿, do RITJ, pelo que não há de se admitir que os atos praticados durante a inspeção estejam sujeitos aos interesses do magistrado, face a natureza inquisitorial da inspeção extraordinária.

Não bastasse a comprovada inexistência de cerceamento de defesa na espécie, o Supremo Tribunal Federal já assentou ser mitigado o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento que antecede a instauração de PAD:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE

5
.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar.
Precedentes. 2. ¿A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição¿ (Súmula Vinculante 5). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 715790 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015)
EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Sindicância e processo administrativo. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a sindicância é procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não cabendo alegar, em seu decorrer, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O debate acerca da ilicitude das provas utilizadas no procedimento administrativo, da inobservância do princípio da publicidade e do excesso de poder na apuração dos fatos necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, pois inconciliável com seu rito. Ausência de direito líquido e certo. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (RMS 26274 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2012 PUBLIC 11-06-2012)

Como já demonstrado pelos julgados do Supremo Tribunal Federal colacionados, o momento apropriado para o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório são após a abertura do processo administrativo disciplinar, sendo tais princípios mitigados na fase de investigação.

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de cópia das provas existentes e por proibição de participar de audiência em inspeção.
II.

Da arguição de suspeição da Desembargadora Diracy Nunes Alves, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior deste TJPA à época da inspeção extraordinária

Outro ponto suscitado pelo Requerido em sua peça de defesa foi a suposta ¿suspeição¿ da eminente Desembargadora Diracy Nunes Alves, que conduziu a inspeção na Comarca quando Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior. Inicialmente, destaco que foi o próprio magistrado, em sua primeira manifestação nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0005222-58.2020.2.00.0814, que pleiteou a presença da Corregedoria naquela Comarca.

Ademais, em nenhum momento após a elaboração do relatório de inspeção, o Requerido suscitou a suspeição da Desembargadora Corregedora, o que só veio a ocorrer após a decisão de Sua Excelência de encaminhar as apurações diretamente a este Tribunal Pleno.

Ora, em 01/02/2021, houve a mudança da gestão deste Egrégio Tribunal de Justiça, encerrando-se o biênio em que a eminente Desembargadora Diracy Nunes Alves esteve à frente da Corregedoria das Comarcas do Interior, cujas funções passaram a ser por mim desempenhadas.

Desse modo, todos os atos de tramitação das Reclamações em desfavor do Requerido passaram a ser por mim ordenados, inclusive a intimação para apresentar defesa prévia.

Ora, a arguição de suspeição ocorreu tão somente na peça de defesa, quando já transcorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias da data em que foi encerrada a inspeção extraordinária pela Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Se observada a regra inserta no art. 146 do Código de Processo Civil, o prazo para suscitar a suspeição estaria afastado no caso em tela, pois
¿o direito da parte demandada excepcionar o julgador por suspeição deve ser exercido no prazo de resposta à citação ou, especificamente com relação aos fatos então desconhecidos, nos quinze dias subsequentes ao da sua ciência¿.

Acrescento ainda que o magistrado não identificou sob quais fundamentos apresentou essa suposta arguição de suspeição, sem qualquer referência aos critérios do art. 145 do Código de Processo Civil, limitando-se à transcrição de um fato isolado, sem contextualizá-lo e na aparente tentativa de causar tumulto procedimental.

Assim, visto que não obedecido prazo, forma ou procedimento, e por não trazer elementos minimamente razoáveis para a análise de qualquer ato de parcialidade, afasto o que foi intitulado na peça de defesa como ¿arguição de suspeição¿, por não ter sido apresentada em petição específica e nem no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ocorrência do fato, mas sim cogitada de forma livre pelo Requerido apenas na peça de defesa prévia, pelo que não pode sequer ser caracterizado como um incidente processual.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer a alegação de suspeição veiculada de forma precária e desarrazoada nestes autos.
III.

Do mérito. Fatos e Fundamentos a justificar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

Como exposto, os feitos ora em análise narram diversos fatos que ocorreram na Comarca de Ourilândia do Norte desde o ano de 2020 com relação à gestão realizada pelo magistrado Requerido, titular da referida comarca desde novembro de 2019.

Após a análise individualizada de cada uma das três reclamações disciplinares, vislumbrou-se a necessidade de apreciá-las em conjunto, tendo em vista a conexão entre os fatos nelas noticiados, que supostamente configuram prática de abuso de autoridade e assédio moral pelo Requerido em face dos servidores vinculados àquela Comarca.

As acusações acerca das práticas irregulares relatadas tanto pelo SINDJU-PA quanto pelo SINDOJUS-PA, foram descritas de forma minudente no relatório da presente decisão, vislumbrando que todas encontram-se correlacionadas e são decorrentes do trato do magistrado nas relações de trabalho com seus servidores, sendo eixo principal da apuração feita pelo Órgão correcional deste Tribunal de Justiça.

Os sindicatos requerentes, em seus pleitos à Corregedoria, juntaram provas documentais, tais quais, imagens fotográficas,
prints
de conversas tidas por meio de aplicativo WhatsApp, áudio de reunião realizada pelo magistrado Requerido e vídeo do episódio ocorrido em 07/01/2021 no Fórum, bem como, apontaram testemunhas a serem ouvidas por ocasião da fase instrutória.

A partir da gravidade dos fatos noticiados e do lastro probatório apresentado pelos Requerentes, foi realizada inspeção extraordinária na Comarca, pela então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Desembargadora Diracy Nunes Alves, acompanhada da Juíza Auxiliar Kátia Parente Sena e mais 02 (dois) servidores deste Egrégio Tribunal, no período de 12 a 15 de janeiro de 2021, a qual foi acompanhada pelo Juiz Adriano Gustavo Veiga Seduvim, Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará.

Conforme as declarações espontâneas colhidas na Comarca naquela inspeção, há indícios de permanente tratamento autoritário e humilhante por parte do magistrado com relação aos servidores, o que lhes desperta, conforme narrado, sentimento de medo e angústia, tanto pela presença do magistrado no ambiente de trabalho, que além de tom ameaçador, também se utilizaria de seu porte físico como método de intimidação.

Vale dizer que, quando dos relatos dos últimos episódios, constantes das Reclamações Disciplinares ora analisadas, tem-se que a conduta do Requerido teria se agravado, fazendo constante ameaça de prisão aos servidores, no caso de desobediência, o que, por si só, teria criado pânico e instabilidade no ambiente laboral.

Com relação ao episódio de proibição de acesso ao Fórum, o próprio Requerido, em sua defesa, confirmou ter trocado a fechadura do Fórum e da sala dos Oficiais de Justiça, justificando que estaria com problema na fechadura. De qualquer forma, ficou demonstrado o cerceamento de acesso livre às dependências do prédio e aos instrumentos de trabalho pelos servidores.

Observou-se, pelo que consta dos autos, que o Requerido centralizava todo e qualquer ato em suas mãos, inclusive os de simples gestão de acesso aos espaços do Fórum da Comarca, extravasando as funções de juiz e agindo como se proprietário fosse, em provável prejuízo à atividade jurisdicional.

Nesse ponto, chama atenção a instalação de câmeras no prédio do Fórum da Comarca de Ourilândia pelo Requerido com a intenção de monitoramento das atividades dos servidores de forma constante e aparentemente intimidatória, sob a alegação de manutenção da segurança na unidade judicial.

Tal atitude foi declarada pelo próprio em sua peça de defesa, quando afirmou que ao entrar de licença retirou o equipamento de câmeras do Fórum.

Essa conduta do magistrado titular da unidade induz que o uso de equipamento de vigilância, que afirmou ter comprado com recursos próprios, teria por finalidade monitorar o acesso ao Fórum pelos servidores e até a locomoção deles nas dependências do prédio.

Outro elemento que indica a relação tumultuosa entre magistrado e servidores foi a notícia de que o magistrado teria chamado os servidores de ¿parasitas¿ em palestra proferida na Comarca para a Associação Empresarial.

Ora, ainda que tal fato tenha ocorrido em um ambiente acadêmico, não se afasta o prejuízo à imagem dos servidores do Judiciário, demonstrando mais uma vez indícios de menosprezo do Requerido em relação aos servidores.

Salta aos olhos a tentativa do magistrado de justificar a colocação de servidores em teletrabalho, quando no período de suas ordens encontrava-se vigente ato normativo da Presidência e da Corregedoria restabelecendo o serviço judicial presencial.

Há fortes indícios de que, uma vez contrariado, o Requerido buscava não interagir com o servidor que o houvesse questionado, impondo-lhe o exercício de suas funções por meio de teletrabalho sem antever o interesse público envolvido e a adequada aplicação das normas deste Tribunal de Justiça.

Com a atitude de não resguardar o mínimo de servidores em atividade presencial para o funcionamento da Unidade, o Requerido possivelmente contrariou portaria da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, comprometendo o já combalido trâmite processual dos feitos na Comarca.

Nessa linha as declarações dos advogados atuantes na comarca, ouvidos por ocasião da inspeção, que afirmaram unanimemente à Corregedoria que: 1) os processos não andam naquela comarca; 2) inexiste observância à ordem cronológica dos feitos; 3) servidores trabalham sob demanda, e, ainda assim, é necessário que o advogado, repetidas vezes, diligencie até o Fórum para tramitação do feito, asseverando que a unidade não possuiria nenhuma ferramenta de gestão de processos ou de servidores para contornar a situação que lá se instalara.

Na esteira dessas declarações, foi observado no período da inspeção, que o magistrado Requerido desconhece os atos normativos e parâmetros de aferição de produtividade expedidos pelo CNJ e pelo TJPA, pois mesmo sendo Juiz vitalício, contando com mais de 06 (seis) anos de magistratura no Pará, sequer tinha conhecimento do Manual de Baixa Processual, da Tabela Processual Unificada do Conselho Nacional de Justiça, tampouco, do Justiça em Números e das ferramentas de gestão de processos instituídas pelo TJPA, como forma de guia e auxílio aos juízes na administração de suas respectivas unidades judiciárias.

Vale colacionar, ainda, a tabela gerada pelo DPGE deste TJPA (constante dos anexos do Relatório de Inspeção), a qual aponta, de forma comparativa, os índices da Vara única da Comarca de Ourilândia do Norte em agosto de 2019 e em janeiro de 2021, senão vejamos:
Indicador/Ano

IEJUD

IAD

TC

PP + 100

IPS

IPM
Agosto/2019

44,87

137,34%

83,26%

51,68%

81

732
Janeiro/2021

14,99

61,46%

95.04%

74,78%

22

177
*Fonte: DPGE TJPA

Além de todo esse cenário descortinado por ocasião da inspeção, a então Corregedora deferiu o pleito dos advogados locais para serem ouvidos sem a presença do magistrado Requerido, momento em que ele, com tom de voz elevado, dirigiu-se aos advogados solicitando que esclarecessem o motivo pelo qual sua presença lhes poderia causar constrangimento, e, ainda com o tom de voz elevado, disse que era o diretor do Foro e que, portanto, poderia permanecer no local.

Consta ainda que o comportamento desrespeitoso do magistrado continuou quando se referiu à Desembargadora Corregedora em tom de voz elevado, situação que somente foi contornada pelo presidente da AMEPA que interveio e ponderou com o magistrado que as declarações que seriam dadas pelos advogados, dada a natureza investigativa da inspeção, não se submeteriam ao contraditório, e ainda lembrando ao magistrado a condição hierárquica superior da Corregedora.

Ressalta-se que a audiência conferida aos advogados da comarca com a então Corregedora, sem a presença do juiz, decorreu de um pedido da própria OAB, sendo um procedimento corriqueiro em inspeções dessa natureza.

Por fim, esclareço a esta Corte que no momento da oitiva do Requerido, ele estava acompanhado por Advogado indicado pela Associação dos Magistrados. E quando de suas declarações por ocasião da inspeção, o magistrado pediu desculpas pelas palavras dirigidas à equipe e, em especial, à então Desembargadora Corregedora.

Contudo, tal episódio de alteração de voz ocorrido durante a inspeção com a própria Corregedora, seguido de pedidos de desculpas não se mostra isolado.

Ao contrário, a situação narrada muito se assemelha aos relatos que constam dos presentes autos sobre os fatos que teriam ocorrido na comarca com relação aos servidores.

Essa circunstância, se for comprovadamente habitual, pode gerar o comprometimento das atividades judiciais na comarca, pois é imprescindível para a boa gestão a manutenção da estabilidade e tranquilidade dentro do ambiente de trabalho.

Nesse ponto, da análise da situação enfrentada na Comarca de Ourilândia do Norte, provocada pelos atos supostamente desproporcionais atribuídos ao Requerido, é possível inferir concretos prejuízos ao ambiente de trabalho com reflexo negativo na prestação jurisdicional, externados nos baixos índices de produtividade, além do potencial prejuízo à saúde mental dos servidores da Comarca.

Para além disso, ressalto que os fatos até então relatados devem ser considerados levando-se em conta tratar-se de Comarca composta de aproximadamente 32.000 (trinta e dois mil) habitantes e distante 940 km (novecentos e quarenta quilômetros) desta Capital, pelo que a figura, as palavras e o comportamento do único magistrado local (Vara Única) são constantemente observados e noticiados pela imprensa e pela sociedade, que o tem como o único representante e a personificação do Poder Judiciário naquela localidade.

Em que pese as razões apresentadas pelo magistrado, nas quais insiste na inexistência de quaisquer irregularidades em suas condutas, tais alegações vieram desprovidas de qualquer prova, devendo este Tribunal proceder ao exame mais apurado dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar, com a devida observância das garantias constitucionais.

Assim, há fortes indícios de que os atos atribuídos ao magistrado Requerido afrontam os deveres da magistratura dispostos no art. 35, inc. I, IV e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), assim como o estabelecido nos arts. 13, 14, 22, 26 e 39, todos do Código de Ética da Magistratura Nacional,
in verbis
:
Lei Complementar nº 35/1979 - LOMAN
Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
(...)
IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.
(¿)
VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.
Código de Ética da Magistratura Nacional
Art. 13. O magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmesurada por reconhecimento social, mormente a autopromoção em publicação de qualquer natureza.
Art. 14. Cumpre ao magistrado ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional.
(...)
Art. 22. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça.
Parágrafo único. Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível.
(...)
Art. 26. O magistrado deve manter atitude aberta e paciente para receber argumentos ou críticas lançados de forma cortês e respeitosa, podendo confirmar ou retificar posições anteriormente assumidas nos processos em que atua.
(...)
Art. 39. É atentatório à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado, no exercício profissional, que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição.

Desse modo, com base na fundamentação acima exposta, concluo pela necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar para melhor avaliação dos fatos ora narrados, no exercício do poder-dever de apuração de atos que possam constituir infração no exercício da função jurisdicional.

Conforme prevê o art. 15 da Resolução nº 135/2011, manifesto-me ainda pelo afastamento preventivo do magistrado Requerido, o que de certo não se afigura como meio de punição antecipada, sendo medida exclusivamente preventiva, precária e revogável a qualquer tempo, visando sobretudo, evitar qualquer interferência no bom andamento do PAD e o resgate da estabilidade dos trabalhos jurisdicionais na Comarca, sem a persistência dos comportamentos alegadamente tumultuosos que deram origem às Reclamações Disciplinares ora analisadas.

Nesse sentido leciona Antonio Carlos Carvalho:
¿Como medida indiretamente restritiva de direitos do servidor público, a despeito de sua natureza cautelar e não punição antecipada, o afastamento preventivo do exercício de suas atribuições somente pode ser decretado quando houver expressa previsão legal e desde que justificado para o bom termo das apurações, como meio de, grife-se, evitar interferências do agente público imputado sobre os trabalhos investigatórios ou processuais, valendo-se das prerrogativas do cargo e da posição hierárquica como forma de intimidar colegas e particulares, com a finalidade de evitar a coleta de provas e obstar a descoberta da verdade sobre os fatos.
(...)
Some-se que a própria defesa do interesse público pode recomendar que o afastamento do acusado seja temporariamente realizado, no intuito de impedir que o transgressor, de forma imoral e inaceitável, continue no cargo em que consumara as infrações funcionais e prossiga com a conduta infrativa (...)¿ (CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual do processo administrativo disciplinar: à luz da jurisprudência dos Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5ª ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora Fórum).

Desse modo, pelo que aqui ficou sobejamente evidenciado a partir do que consta das Reclamações e do que foi apurado por ocasião de inspeção extraordinária na comarca de Ourilândia do Norte, convencida da existência de indícios de violação à deveres funcionais pelo magistrado Requerido e com fundamento no art. 13 da Resolução nº 135/2011-CNJ e art. 27 da LOMAN,
PROPONHO

A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO MAGISTRADO REQUERIDO, COM SEU IMEDIATO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JUDICANTES
, conforme fundamentação acima exposta.

Belém-PA, 24 de março de 2021.
Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Pará